Tribunal: STF
Processo: ARE 1386046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INGRESSO NA CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE. TÍTULO DE ESPECIALISTA. ART. 11 DA LE Nº 15.462/2005. POSICIONAMENTO EM NÍVEL AVANÇADO NA CARREIRA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.- Existindo previsão legal de ingresso na carreira no nível correspondente ao grau de escolaridade obtido no momento da nomeação, deve ser julgado procedente o pedido para determinar o posicionamento correto, desde o ingresso na carreira, conforme este Tribunal decidiu em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência.- Não obstante o edital represente e consagre as regras que valerão entre as partes, não pode fazer restrições em ofensa à lei que rege a carreira.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conquanto em outras ocasiões tenha considerado que o candidato que se submeteu a concurso público para ingresso no nível I da carreira indicada na inicial não poderia ser colocado em posição acima - consoante os fundamentos do Estado de Minas Gerais na contestação - é preciso reformular este entendimento em face de posterior incidente de uniformização de jurisprudência julgado por esta Corte.



    Malgrado o edital tenha previsto como requisito para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde a graduação em curso superior (item 2.4), e que o edital estabelecesse que o ingresso na carreira ocorreria no nível e grau iniciais da carreira, tais dispositivos devem ser interpretados em consonância com a legislação vigente por ocasião da nomeação.



    Sabe-se que o edital é a lei do concurso, mas deve guardar conformidade com os termos da legislação de regência da carreira e, em caso de eventual desconformidade, prevalece o dispositivo legal.



    Dentro dessa perspectiva, a LE nº 15.462/2005, que rege a carreira para qual se habilitour a autora prevê expressamente que o ingresso pode e deve se dar de acordo com a habilitação comprovada por ocasião da posse:



    (...)



    Por certo, a disposição do edital que prevê o ingresso no nível inicial da carreira está de acordo com a disposição legal antiga, tendo olvidado a modificação realizada pelo art. 25 da LE nº 15.786/2005.



    Logo, é preciso reconhecer que a LE 15.462/2005 prevê expressamente possibilidade de ingresso na carreira já no nível III.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente